Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722018-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Santander pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara 13a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu “o pedido de ID 124481228, pelas razões expostas na decisão anterior”. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que em razão do esgotamento das medidas executivas de bloqueio de ativos financeiros e os indícios de adoção de estratégias de ocultação patrimonial pela agravada, deve ser autorizado o acesso aos extratos bancários da devedora para rastreio das quantias desviadas e inibição de manobras de dilapidação. Sustenta que as medidas executivas não estão restritas apenas à constrição patrimonial direta, devendo conferir efetividade à execução, gênero no qual também se incluem as medidas tendentes de localização de patrimônio oculto para impedir fraudes. Defende, por outro lado, que, após frustradas as tentativas de localização de bens do devedor, é permitida consulta ao sistema CCS-BACEN. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Argumenta que referida ferramenta de consulta é extremamente útil para a presente execução, uma vez que as pesquisas de bens até então realizadas, restaram infrutíferas, além de fortes indícios de sucessão empresarial fraudulenta praticada pela devedora. Afirma que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que seja determinada “a consulta das informações bancárias da Agravada junto ao CCS-BACEN, bem como seja deferida a quebra de sigilo bancário para obtenção dos extratos bancários da conta bancária de no 12065706, mantida na agência no 0001 do C6 Bank do período de 04 /02/2020 até os dias atuais”. Este Relator, por meio do ID no 37015376, determinou a intimação do agravante para justificar a tempestividade do recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a constante no ID no 122516810, dos autos de origem, ocasião em que o agravado apresentou a petição de ID no 37015376. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão (ID no 126448555) que, analisando a reiteração do pedido manteve decisão anteriormente proferida (ID no 124481228, dos autos de origem), sendo certo que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto contra a primeira decisão e não contra a segunda. ́ Veja-se que a ora recorrente postulou a consulta das informações bancárias da agravada junto ao CCS-BACEN, bem como que fosse deferida a quebra de sigilo bancário para obtenção dos extratos bancários de sua conta corrente. Esse pedido foi indeferido por meio da decisão de ID no 124481228, dos autos de origem, em 25 de abril de 2022, nos seguintes termos: “Indefiro a quebra de sigilo bancário da parte, pois se trata de medida excepcional, somente admitida quando esgotadas todas as diligências cabíveis à exequente e, ainda, quando demonstrada a existência de indícios de dilapidação patrimonial. Ocorre que, no caso concreto, a exequente sequer se desincumbiu de comprovar a realização de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis. Derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o exequente promover o correto andamento do processo, sob pena de extinção”. O agravante teve ciência da referida decisão em 05/05/22, por meio de expedição eletrônica, conforme se infere da consulta do processo nos autos de origem. Em 12/05/22, o agravante a fim de ter seu pleito deferido (reconsiderado) peticionou novamente informando que efetuou diligências a fim de localização bens do devedor. Em consequência, foi proferida a decisão ora recorrida, em que o agravante teve ciência em 10/06/202. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 04 de julho de 2022. Seria tempestivo se o prazo se contasse da publicação da decisão sobre o pedido de reconsideração. Entretanto, e como bem se sabe, o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio, que é o que deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que indeferiu os pedidos que ora se postula, No mesmo sentido, atente-se para os seguintes julgados da 4a Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido? (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal? (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator